Tribunal: TJMT
Processo: 1028137-55.2024.8.11.0000
Relator(a): SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-02-11
Data de publicação: 2025-02-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1028137-55.2024.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Duplicata, Prescrição e Decadência, Cumprimento Provisório de Sentença]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[MARCELO DE ANDRADE ZAGONEL - CPF: 934.483.091-68 (ADVOGADO), ESTACAO TRANSPORTES LTDA - CNPJ: 07.358.228/0001-05 (EMBARGADO), IVONDENIL PIO DA SILVA - CPF: 240.498.081-53 (EMBARGADO), DEBORAH KERR SOARES DE JESUS - CPF: 051.280.768-06 (EMBARGADO), IPIRANGA PRODUTOS DE PETROLEO S.A. - CNPJ: 33.337.122/0001-27 (EMBARGANTE), MARIA LUCIA FERREIRA TEIXEIRA - CPF: 851.633.257-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA.

E M E N T A

EMBARGANTE(S):

IPIRANGA PRODUTOS DE PETROLEO S.A.

EMBARGADO(S):
DEBORAH KERR SOARES DE
JESUS e
outros

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO -
ALEGAÇÃO DE OMISSÃO NO ACÓRDÃO - NÃO VERIFICADO - REDISCUSSÃO DE MATÉRIA - IMPOSSIBILIDADE – DESNECESSIDADE DE IMPUGNAR PONTO A PONTO DOS DISPOSITIVOS E ARGUMENTOS - MATÉRIA SUFICIENTEMENTE ANALISADA – PREQUESTIONAMENTO – RECURSO CONHECIDO E REJEITADO.

Embargos de declaração são cabíveis somente para sanar omissão, obscuridade ou contradição contida no julgado, ou, ainda, para sanar erro material. Ausente qualquer dessas hipóteses, devem ser rejeitados, sob pena de se abrir a possibilidade de rediscussão da matéria de mérito já decidida e encartada nos autos.

O prequestionamento da matéria, por si só, não tem o condão de viabilizar o acolhimento dos embargos de declaração, pois é indispensável a demonstração inequívoca da ocorrência dos vícios enumerados no artigo 1.022 do CPC.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA

Egrégia Câmara

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por
IPIRANGA PRODUTOS DE PETROLEO S.A.
contra o acórdão de ID nº
256902199,
exarado pela Colenda Quinta Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, que, por unanimidade de votos,
deu provimento ao recurso,
para reformar a sentença a fim de reconhecer a incidência da prescrição trienal quanto às pretensões concernentes às duplicatas mercantis objeto da ação execução de título executivo extrajudicial, pelo que acolho a exceção de
pré
-executividade para extinguir a execução originária, com julgamento de mérito, com fulcro no art. 487, inciso II, do Código de Processo Civil.

A parte embargante assevera que o acórdão apresenta vícios de omissão quanto à inexistência dos requisitos para o reconhecimento da prescrição intercorrente e à demonstração de que a exequente promoveu as devidas diligências para o regular andamento do feito.

Apresenta prequestionamento quanto ao
artigo
240 §
2º do CPC.

Dessa forma, pugna pelo acolhimento do recurso para sanar os alegados vícios, para conceder efeito infringente e para fins de prequestionamento.

Devidamente intimado, o Embargado deixou de apresentar contrarrazões conforme certidão de ID.
263903795.

É o relatório.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

V O T O R E L A T O R

EMBARGANTE(S):

IPIRANGA PRODUTOS DE PETROLEO S.A.

EMBARGADO(S):
DEBORAH KERR SOARES DE JESUS e outros

VOTO

Egrégia Câmara

Conforme relatado, t
rata-se de Embargos de Declaração opostos por
IPIRANGA PRODUTOS DE PETROLEO S.A.
contra o acórdão de ID nº 256902199, exarado pela Colenda Quinta Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, que, por unanimidade de votos, deu provimento ao recurso, para reformar a sentença a fim de reconhecer a incidência da prescrição trienal quanto às pretensões concernentes às duplicatas mercantis objeto da ação execução de título executivo extrajudicial, pelo que acolho a exceção de
pré
-executividade para extinguir a execução originária, com julgamento de mérito, com fulcro no art. 487, inciso II, do Código de Processo Civil.

O recurso de embargos de declaração tem fundamentação vinculada e estrita, possuindo a finalidade de esclarecer obscuridades, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material observados na sentença, acórdão ou decisão, conforme disposto no artigo 1.022, CPC, vejamos
:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I -
esclarecer
obscuridade ou eliminar contradição;

II -
suprir
omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Caso não existam, na decisão judicial embargada, tais defeitos de forma, não há que interpor embargos de declaração, pois estes não devem ser utilizados para reexame e novo julgamento do que já foi decidido, dado que, para tanto, há o recurso próprio previsto na legislação.

O acórdão Embargado restou assim proferido:

“EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. PROVIMENTO.

I.CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que rejeitou a exceção de
pré
-executividade, alegando a ocorrência de prescrição em razão da citação tardia.

II.QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em determinar se a citação válida ocorreu dentro do prazo prescricional, afastando a alegação de prescrição intercorrente.

III.RAZÕES DE DECIDIR

3. A citação válida é essencial para interromper a prescrição, conforme o art. 240 do CPC, e que a ausência de citação válida, no caso da duplicata mercantil, por mais de três anos caracteriza a prescrição da pretensão executória.

4. O prazo prescricional de três anos, aplicável às duplicatas, foi considerado, e a falta de diligência da parte autora para promover a citação foi determinante para o reconhecimento da prescrição, não havendo que se falar em aplicação da Súmula 106 do STJ.

IV.DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso provido.

Tese de julgamento: “A ausência de citação válida por prazo superior ao previsto em lei resulta na prescrição da pretensão executória, extinguindo a execução com julgamento de mérito.”

Dispositivo relevante citado: Código Civil, art. 206, §3º, inc. VIII.

Jurisprudência relevante citada: STJ,
AgInt
no REsp n. 2.021.673/MG, Rel. Min. Nancy Andrighi, 3ª Turma, julgado em 20/03/2023; STJ, N.U 0001784-79.2004.8.11.0037, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Privado, julgado em 06/02/2024.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA (RELATOR):

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por
DEBORAH KERR SOARES DE JESUS
, contra decisão interlocutória proferida (ID. 168146678 –
autos de origem PJE Nº 0026164-91.2015.8.11.0002
) pelo Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Várzea Grande - MT, que rejeitou a Exceção de
Pré
-Executividade sob os seguintes fundamentos:

[...] Pleiteiam os devedores, conforme relatado, a declaração da prescrição pelo fato
da
citação ter ocorrido quase 05 (cinco) anos após a propositura da Execução.

Inicialmente, importante registrar que os próprios devedores reconhecem que a citação de um deles ocorreu em prazo inferior a cinco anos, o que, per si, já afastaria a arguição de prescrição.

Ainda, ao contrário da tese lançada, o prazo prescricional há que ser reconhecido quando, após a suspensão ânua, decorrem ao menos 05 (cinco) anos sem qualquer manifestação da parte credora dos autos arquivados.

No caso dos autos a credora movimentou o processo a todo instante, não havendo paralização que possa ser imputada à parte.

Logo, o feito não permaneceu paralisado por prazo superior a 06 (seis) anos – um ano de suspensão e cinco de arquivamento –, o que afasta a pretensa a prescrição intercorrente, conforme decisão sedimentada pelo Superior Tribunal de Justiça.
Verbis
:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. PRÉVIA INTIMAÇÃO DO CREDOR PARA DAR ANDAMENTO AO FEITO. DESNECESSIDADE. CUSTAS, DESPESAS PROCESSUAIS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. ATRIBUIÇÃO DOS ENCARGOS À DEVEDORA. MANUTENÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA.

1. Execução de título extrajudicial.

2. Conforme consolidado pela 2ª Seção do STJ no IAC no REsp 1.604.412/SC, incide a prescrição intercorrente, nos processos regidos pelo CPC/73, quando o exequente permanece inerte por prazo superior ao de prescrição do direito vindicado.

3. Na ocasião, restou estabelecido que é desnecessária, para a decretação da prescrição intercorrente, a prévia intimação da parte exequente para dar andamento ao feito, exigindo-se apenas que o credor seja intimado para poder opor algum fato impeditivo à incidência da prescrição, em respeito ao princípio do contraditório.

4. Hipótese dos autos em que o processo ficou paralisado por mais de 5 (cinco) anos, sendo que, ademais, restou satisfeito o princípio do contraditório, o que impõe a decretação da prescrição intercorrente.

(
omissis
)

(
AgInt
no REsp n. 2.021.673/MG, Rel.ª Min.ª Nancy Andrighi, 3ª Turma, julgado em 20/3/2023,
DJe
de 22/3/2023). (grifei)

Diante disso REJEITO a Exceção de
pré
-
Executividade..
[...]”

Em suas razões recursais, alega, em síntese, os seguintes argumentos:

Afirma que o prazo prescricional quinquenal não é aplicável às duplicatas, que possuem regramento próprio asseverando o prazo trienal como o de prescrição.

A ocorrência de prescrição direta, uma vez decorrido o prazo de 04 anos e oito meses do vencimento dos títulos até a primeira citação válida.

Da prescrição intercorrente, ante a paralisação do feito por desídia da parte, por anos, sem a citação de todos os envolvidos.

Por conseguinte, no mérito, pugna pelo provimento do presente recurso de agravo de instrumento, para que seja reformada a r. decisão proferida pelo d. Juízo
a quo
, reconhecendo a ocorrência de prescrição intercorre ou a prescrição direta, qual seja o melhor entendimento desta E. Câmara.

O Agravado apresenta contrarrazões em ID. 249670188 requerendo o desprovimento do recurso.

É o relatório.

SUSTENTAÇÃO ORAL

USOU DA PALAVRA A ADVOGADA MARIA LÚCIA FERREIRA TEIXEIRA OAB/MT3662-A

V O T O

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA (RELATOR):

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por
DEBORAH KERR SOARES DE JESUS
, contra decisão interlocutória proferida (ID. 168146678 –
autos de origem PJE Nº 0026164-91.2015.8.11.0002
) pelo Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Várzea Grande - MT, que rejeitou a Exceção de
Pré
-Executividade.

O Agravante, em suma, defende que tanto a ação quanto o direito a cobrança do crédito foram alcançados pela prescrição diante do decurso de prazo de mais de 03 (cinco) anos sem que houvesse a citação válida.

Pois bem.

De início, ressalto que, o Agravo de Instrumento por ser um recurso
secundum
eventum
litis
, limita-se ao exame do acerto ou não da decisão impugnada, em vista que ao Tribunal incumbe aferir tão somente se o ato judicial vergastado está eivado de ilegalidade e abusividade, sendo defeso o exame de questões estranhas ao que ficou decidido na lide.

O cerne do presente recurso cinge-se à análise do acerto ou desacerto da decisão agravada que rejeitou a Exceção de
Pré
-Executividade, afastando a ocorrência de prescrição.

A decisão agravada foi proferida sob o seguinte fundamento:

[...]
[...] Pleiteiam
os devedores, conforme relatado, a declaração da prescrição pelo fato
da
citação ter ocorrido quase 05 (cinco) anos após a propositura da Execução.

Inicialmente, importante registrar que os próprios devedores reconhecem que a citação de um deles ocorreu em prazo inferior a cinco anos, o que, per si, já afastaria a arguição de prescrição.

Ainda, ao contrário da tese lançada, o prazo prescricional há que ser reconhecido quando, após a suspensão ânua, decorrem ao menos 05 (cinco) anos sem qualquer manifestação da parte credora dos autos arquivados.

No caso dos autos a credora movimentou o processo a todo instante, não havendo paralização que possa ser imputada à parte.

Logo, o feito não permaneceu paralisado por prazo superior a 06 (seis) anos – um ano de suspensão e cinco de arquivamento –, o que afasta a pretensa a prescrição intercorrente, conforme decisão sedimentada pelo Superior Tribunal de Justiça.
Verbis
:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. PRÉVIA INTIMAÇÃO DO CREDOR PARA DAR ANDAMENTO AO FEITO. DESNECESSIDADE. CUSTAS, DESPESAS PROCESSUAIS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. ATRIBUIÇÃO DOS ENCARGOS À DEVEDORA. MANUTENÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA.

1. Execução de título extrajudicial.

2. Conforme consolidado pela 2ª Seção do STJ no IAC no REsp 1.604.412/SC, incide a prescrição intercorrente, nos processos regidos pelo CPC/73, quando o exequente permanece inerte por prazo superior ao de prescrição do direito vindicado.

3. Na ocasião, restou estabelecido que é desnecessária, para a decretação da prescrição intercorrente, a prévia intimação da parte exequente para dar andamento ao feito, exigindo-se apenas que o credor seja intimado para poder opor algum fato impeditivo à incidência da prescrição, em respeito ao princípio do contraditório.

4. Hipótese dos autos em que o processo ficou paralisado por mais de 5 (cinco) anos, sendo que, ademais, restou satisfeito o princípio do contraditório, o que impõe a decretação da prescrição intercorrente.

(
omissis
)

(
AgInt
no REsp n. 2.021.673/MG, Rel.ª Min.ª Nancy Andrighi, 3ª Turma, julgado em 20/3/2023,
DJe
de 22/3/2023). (grifei)

Diante disso REJEITO a Exceção de
pré
-
Executividade..
[...]”

O Agravante afirma que, ausente a citação válida, não houve suspensão do prazo prescricional e, com isso, operou-se a prescrição trienal entre o vencimento do crédito e a citação, assim como entre o ajuizamento da demanda e a citação.

Segundo regramento do art. 240 do CPC, a citação válida interrompe a prescrição e retroage à data de propositura da ação. Vejamos:

Art. 240. A citação válida, ainda quando ordenada por juízo incompetente, induz litispendência, torna litigiosa a coisa e constitui em mora o devedor, ressalvado o disposto nos
arts
. 397 e 398 da Lei nº 10.406, de 10 de janeiro de 2002 (Código Civil).

§ 1º A interrupção da prescrição, operada pelo despacho que ordena a citação, ainda que proferido por juízo incompetente, retroagirá à data de propositura da ação.

[...]

§ 3º A parte não será prejudicada pela demora imputável exclusivamente ao serviço judiciário.

O §3º, como transcrito acima, afasta a responsabilidade do Exequente quando a demora possa ser imputável exclusivamente ao serviço judiciário.

Nesse sentido o STJ confecciona a Súmula 106:

Súmula n. 106 STJ: Proposta a ação no prazo fixado para o seu exercício, a demora na citação, por motivos inerentes ao mecanismo da Justiça, não justifica o acolhimento da arguição de prescrição.

No caso dos autos, verifica-se que ação foi proposta em 16.12.2015, visando o recebimento de crédito oriundo de duplicatas, com vencimento final em 02.2015, sendo a determinada a citação dos executados em 12/2015, que restou infrutífera (
ID. 63880322 – pág. 76 - autos de origem
).

Diante disso, o agravante requereu, em 30.01.2016, a citação por hora certa do executado IVONEDIL PIO DA SILVA, a citação do executado DIEGGO BRUNO PIO DA SILVA, em novo endereço e ainda, caso a citação seja infrutífera pleiteou pelo arresto dos imóveis objeto das matriculas nº 68.024, 30.539 e 30.540 do Primeiro Serviço Notarial e de Registros da comarca de Várzea Grande e tantos bens quanto bastem para garantia da execução(ID. 63880322, pág. 81), o que foi deferido em 09.03.2018 (ID 63880322, pág. 84).

Em 04/2018 foi certificado a devolução do mandado ante a ausência de oferecimento dos meios necessários para o cumprimento do mandado. Em 10/2018 o mandado retornou infrutífero, com a informação de que não foi possível dar cabal cumprimento ao mesmo ante a realização do deposito de apenas uma diligência.

Com isso, a exequente pleiteou, somente em 02/2019, nova citação dos executados (ID 63880322, pág. 98), sendo deferido em 04.05.2019 (ID 63880322, pág. 100), que restaram infrutíferas.

Após, em 10/2019, um dos executados foi citado, quando já decorrido o prazo prescricional trienal.

Desse modo, tem-se que o escoamento do prazo prescricional ocorreu, uma vez que não foi interrompido com a efetiva citação da parte
contráriaaté
10/2019.

Isso porque, a citação inicial é imprescindível para o desenvolvimento regular da lide, de modo que o despacho que recebe a petição inicial somente interrompe a prescrição, caso a citação seja realizada dentro do prazo legal, a teor do que prevê art. 240, §2º, do CPC, que não ocorreu no caso em voga.

Dessa forma, na espécie, o título executivo objeto da demanda são duplicatas firmada entre as partes, com vencimento final se deu em 02.2015, cujo prazo prescricional é
trienalna
forma do art. 206, §3º, inc. VIII, do C. Civil.

Não obstante, o art. 70, da Lei Uniforme de Genebra, também dispõe que o prazo prescricional para o título em questão é de 03 (três) anos, coincidindo com a previsão do Código Civil.

Vejamos, ainda, a jurisprudência:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE
EXECUÇÃO
DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – DEMORA NA CITAÇÃO –
PRESCRIÇÃO
DA PRETENSÃO EXECUTÓRIA - CONFIGURADA – INAPLICABILIDADE DA SUMULA 106 DO STJ – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Ainda que ajuizada a ação de
execução
antes do decurso do prazo prescricional, não havendo citação válida, não há que se falar em interrupção da
prescrição
. O prazo prescricional aplicado a pretensão de cobrança de amparada em
duplicata
possui o prazo prescricional de 03 (
tres
) anos, com base no art. 18 da Lei 5.074/1968.
Ausente a citação válida, não há que se falar em interrupção da
prescrição
, especialmente quando a falta do ato processual não pode ser atribuída ao mecanismo da Justiça
.

(N.U 0001784-79.2004.8.11.0037, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 06/02/2024,
Publicado
no DJE 08/02/2024)

AÇÃO DE EXECUÇÃO POR TÍTULO EXTRAJUDICIAL – PRESCRIÇÃO – RECONHECIMENTO DE OFÍCIO – LIDE ESTABILIZADA APÓS O PRAZO PRESCRICIONAL – INÉRCIA DO AUTOR – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Ocorre a prescrição quando decorrido mais de 03 (três) anos do inadimplemento do devedor de duplicatas comerciais, sem ter havido a devida citação.

É dever da parte autora diligenciar os atos necessários para o regular impulso oficial, a fim de estabilizar a lide, chamando o réu para a relação processual, não podendo eximir-se de suas responsabilidades quando a demora não é atribuída ao Judiciário.

(N.U 0005635-68.2014.8.11.0040, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 22/05/2024,
Publicado
no DJE 26/05/2024) [grifo nosso]

Ademais, entendo que, no caso em tela, a falta de citação dos executados, dentro do prazo prescricional, não se deu por culpa do Judiciário, uma vez que a citação só ocorreu, por correio, em razão da agravada não contar com o endereço correto dos agravantes, bem como, em razão de não disponibilização de meios para o cumprimento pelo Oficial de Justiça e ainda demora na manifestação, não se aplicando, portanto, a Súmula n.º 106 do Superior Tribunal de Justiça
(“Proposta a ação no prazo fixado para o seu exercício, a demora na citação, por motivos inerentes ao mecanismo da Justiça, não justifica o acolhimento da
argüição
de prescrição ou decadência.”).

A corroborar o entendimento, cita-se ementa de julgado desta egrégia Quinta Câmara de Direito Privado:

PROCESSO CIVIL – RECURSO DE APELAÇÃO – EXECUÇÃO – CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO –
PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO EXECUTIVA RECONHECIDA NA SENTENÇA – DECURSO DE MAIS DE 03 ANOS DO PRAZO DA PRESCRIÇÃO RESERVADO PARA A MODALIDADE SEM QUE A CITAÇÃO TENHA OCORRIDO – CULPA DO JUDICIÁRIO NÃO VERIFICADA
– RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Consta que decorreu mais que os 03 anos reservado à prescrição material para a modalidade do título executado, sem que a citação tenha sido realizada, o que impõe o reconhecimento da prescrição da pretensão executiva, notadamente se não houve interrupção da prescrição por não ter ocorrido a citação no prazo descrito pelas regras específicas (
arts
. 204 e 802, CPC), providência, aliás, que compete ao credor nos prazos legais.

(N.U 0001348-05.2014.8.11.0059, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARCIO VIDAL, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 17/09/2024,
Publicado
no DJE 24/09/2024) [grifo nosso]

Conclusão

Diante do exposto, conheço do recurso e DOU-LHE PROVIMENTO para reformar a sentença a fim de reconhecer a incidência da prescrição trienal quanto às pretensões concernentes às duplicatas
mercantis objeto
da ação execução de título executivo extrajudicial, pelo que acolho a exceção de
pré
-executividade para extinguir a execução originária, com julgamento de mérito, com fulcro no art. 487, inciso II, do Código de Processo Civil.

Por fim, condeno a agravada ao pagamento das custas processuais e honorários sucumbenciais, fixados em 10% sobre o valor das duplicatas.

É como voto.

V O T O

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (1º VOGAL):

Acompanho o voto do relator.

V O T O

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS (2º VOGAL):

Peço vista dos autos para melhor análise da matéria.

SESSÃO DE 03 DE DEZEMBRO DE 2024 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO)

V O T O (VISTA)

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS (2º VOGAL- CONVOCADO):

Acompanho o voto do relator.”

A parte Embargante assevera que o acórdão apresenta vícios de omissão, entretanto, revisando a mencionada decisão, verifica-se que a matéria foi amplamente analisada e fundamentada com base jurídica e jurisprudencial suficiente para compreender o entendimento aplicado.

Além disso, importa salientar que o prequestionamento da matéria, por si só, não tem o condão de viabilizar o acolhimento dos embargos de declaração, pois é indispensável a demonstração inequívoca da ocorrência dos vícios enumerados no artigo 1.022 do CPC.

Nesse sentido é a jurisprudência desta Egrégio Câmara:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – ERRO MATERIAL – VÍCIO SANADO – ALEGAÇÃO DE CONTRADIÇÃO – INEXISTÊNCIA – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – PREQUESTIONAMENTO EXPLÍCITO – DESNECESSIDADE - RESULTADO MANTIDO – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE ACOLHIDO.

1. Se no acórdão há o vício apontado pela Embargante, o recurso de embargos de declaração deve ser acolhido para sanar o erro material.

2. “Os embargos de declaração são cabíveis somente para sanar omissão, obscuridade ou contradição contida no julgado, ou, ainda, para sanar erro material. Ausente qualquer dessas hipóteses, devem ser rejeitados os embargos, sob pena de se abrir a possibilidade de rediscussão da matéria de mérito encartada nos autos e já decidida.” (N.U 0015718-93.2019.8.11.0000, Maria Aparecida Ribeiro, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 25/06/2018,
Publicado
no DJE 03/07/2018)

3.
Entende-se como
prequestionada
a matéria que foi objeto de análise e decisão no acórdão recorrido, sendo despicienda a referência expressa a dispositivo de lei federal (prequestionamento explícito), bastando que a questão jurídica tenha sido efetivamente decidida (prequestionamento implícito).

(N.U 0011076-95.2012.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO,
EDSON DIAS REIS
, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 19/03/2024,
Publicado
no DJE
22/03/2024
) (grifo nosso)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AGRAVO INTERNO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – TUTELA ANTECIPADA – INVIABILIDADE – OMISSÃO – NÃO CONSTATAÇÃO – PRONUNCIAMENTO SOBRE TODOS OS PONTOS RELEVANTES SUSCITADOS – PREQUESTIONAMENTO – ACLARATÓRIOS REJEITADOS.

1 –
Não há que se falar em omissão se a decisão recorrida deliberou sobre todos os pontos relevantes para o deslinde da causa
.

2 –
O órgão julgador não está obrigado a se manifestar sobre todos os pontos alegados pela parte, mas somente sobre os que entender necessários ao deslinde da controvérsia, de acordo com o livre convencimento motivado.

3 –
O prequestionamento, nos Embargos de Declaração, ainda deve seguir os pressupostos de admissão do aludido recurso, qual seja, a presença de omissão, contradição, obscuridade e erro material.

(N.U 1012212-53.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO
PÚBLICO,
HELENA
MARIA BEZERRA RAMOS
, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 18/03/2024,
Publicado
no DJE
26/03/2024
) (grifo nosso)

Desta feita, conforme se extrai da jurisprudência hodierna, o órgão julgador não está obrigado a se manifestar sobre todos os pontos alegados pela parte, mas tão somente sobre os que entender necessários ao deslinde da controvérsia, seguindo o seu livre convencimento.

Em outras palavras, desde que suficientemente analisada a matéria posta nos autos, o órgão julgador não está obrigado a manifestar ponto a ponto sobre todos os argumentos e/ou dispositivos legais invocados pelas partes, mas sim realizar a devida entrega jurisdicional.

Dito isso, a irresignação do Embargante não ultrapassa o mero descontentamento com o entendimento aplicado, inexistindo vícios quando a matéria que foi suficientemente enfrentada.

Portanto, a decisão é clara, em seus fundamentos, há lógica entre a conclusão e suas premissas a não ensejar contradição, como todas as matérias questionadas na pretensão subjetiva foram examinadas a contento, não existindo, ainda, erro material a ser suprido.

O mero inconformismo do Embargante não pode ensejar a oposição de embargos de declaração, os quais não são apropriados para rediscussão da matéria já decidida, ainda que, supostamente, incoerente, segundo o entendimento dele.

Evidente, assim, a impropriedade do manejo dos embargos de declaração, que não se configuram como outra instância recursal, pois, mesmo para fins de prequestionamento, o uso deste recurso se limita à demonstração de ocorrência das hipóteses contempladas no art. 1.022, CPC.

Por fim, fica a parte embargante advertida de que a oposição de novos embargos de declaração manifestamente protelatórios, em que não aponte, de modo concreto e consistente, quaisquer dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC, prolongando indevidamente a conclusão da demanda e distorcendo a finalidade do recurso, resultará na aplicação de multa sobre o valor da causa atualizado, conforme preceitua o art. 1.026, § 2º, do CPC.

Por essas razões,
CONHEÇO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO

opostos, PORÉM, REJEITO-OS.

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/02/2025